Tribunal: TJMT
Processo: 1038503-74.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038503-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA - CNPJ: 10.789.953/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1038503-74.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

CÍVEL 1038503-74.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Indenização
promovida pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.372,06 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e seis centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento do feito sem a realização de prova pericial, apesar expresso da recorrente.

Suscita, ainda, a falta de interesse de agir da parte autora/apelada, diante da ausência de reclamação do segurado pela via administrativa, devendo o feito ser extinto nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, sustenta que não há prova da falha na prestação de serviços pela concessionária, bem como que os laudos acostados aos autos não podem ser considerados como provas, pois não consta assinatura de um profissional apto.

Assevera que não restam dúvidas de que as disposições trazidas pela Resolução da ANEEL nº 414/2010, consistentes nas demandas de ressarcimento de danos elétricos, devem ser estritamente observadas pelos consumidores, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

No mais, alega que não há registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter causado os danos alegados nos autos, e que a recorrida baseia sua pretensão em documentos unilaterais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença a fim de reconhecer a ausência de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e correção monetária contados da data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 48755867).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO

CÍVEL 1038503-74.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

V O T O (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte autora/apelada, diante da ausência de reclamação do segurado pela via administrativa.

Alega que, segundo a legislação do setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, requer a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Não prospera a preliminar.

Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;” (g.n.).

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“
Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6º, CF. Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do §3º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido
” (TJSP, 32ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1026311-72.2014.8.26.0114, Relator Ruy Coppola, j. em 25/0/2016).

Assim, de se concluir pela desnecessidade de o consumidor comunicar previamente o problema na rede elétrica à concessionária ou solicitar a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada.

A preliminar não prospera.

Com efeito, vale dizer que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os orçamentos e laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

Ademais, os mencionados laudos foram produzidos por pessoas habilitadas para tanto, tratando-se de empresa especializada (ID 48755809).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, visa com a presente
Ação Regressiva de Indenização
o ressarcimento dos prejuízos suportados por um de seus segurados (Condomínio do Edifício Vitória), no importe de
R$ 10.372,06 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e seis centavos)
, em decorrência de falha no fornecimento de energia elétrica durante chuva ocorrida em 16/08/2016 e 17/08/2016, que causou a danificação de equipamentos eletrônicos do segurado.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Denota-se dos autos que a douta juíza
a quo
acertadamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres.

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

Aparte requerida não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou:

“Extrai-se do laudo técnico de ids. 11238222 que os equipamentos queimaram em razão de oscilação de energia elétrica.

Assim, denota-se que os laudos técnicos e demais documentos carreados na inicial demonstram que o segurado teve prejuízos com a descarga elétrica que ocorreu na rede de transmissão da energia elétrica fornecida pela requerida.

Competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante a alegação da ré que não resta comprovada as supostas oscilações, cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Convém registrar ainda que a prova pericial requerida nos aparelhos resta prejudicada, vez que os danos ocorreram em 16.08.2016 e 17.08.2016, assim em decorrência do decurso do tempo resta prejudicada a realização da prova, e ela poderia ter apresentado seus históricos/registros de atividade/interrupção dos períodos alegados, todavia, não o fez.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar
..”(ID 48755860)

Deveras, os laudos técnicos apresentados pela parte requerente não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID 48755809.

Neste particular, insta salientar que se trata de laudo emitido por empresa especializada, inexistindo irregularidade a macular a sua força
probandi
.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE nº 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento ao segurado, este foi comprovadamente realizado (ID 48755811), no valor de R$ 10.372,06 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e seis centavos)
.

No caso, não houve qualquer discussão na instância singular acerca da devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico, devendo o valor da condenação ser igual ao dano causado.

Ad argumentadum tantum
, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
”
(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.).

“
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização
. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.º 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO
”
(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 1121840-63.2014.8.26.0100, Relator(a) AzumaNishi, j. em 18/8/2016).

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC/15.

Por fim, não prospera também o pedido alternativo da apelante.

Isso porque, nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020